Tribunal: TJPA
Processo: 0006588-36.2017.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006588-36.2017.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES, BANCO DAYCOVAL SA, BANCO BMG SA, BANCO BONSUCESSO S.A., BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO DAYCOVAL SA, BANCO BMG SA, BANCO BONSUCESSO S.A., BANCO BRADESCO SA, FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto por Banco Bonsucesso S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito. Ação envolve discussão sobre a validade de contratos de empréstimo consignado e a responsabilidade civil por fraude na contratação.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em (i) analisar a alegação do agravante de que a decisão estaria em contradição com o IRDR nº 053983/2016 do TJMA e que o valor fixado a título de indenização por danos morais seria desproporcional, e (ii) verificar a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

III. Razões de Decidir

3.

Reconhecida a inaplicabilidade do IRDR nº 053983/2016 ao caso em exame, em conformidade com o art. 985, I, do CPC, que limita a aplicação do precedente à jurisdição do respectivo tribunal. Prescrição quinquenal aplicada conforme o art. 27 do CDC, sendo consideradas prescritas as parcelas anteriores a 30/06/2012. O banco não comprovou a autenticidade das assinaturas nos contratos de empréstimo consignado, cabendo a ele o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo a ele o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC). A responsabilidade objetiva da instituição financeira foi mantida, nos termos do art. 14 do CDC, em razão da má prestação de serviços decorrente de fraude na contratação de empréstimo consignado. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por contrato, sendo considerado razoável e proporcional, conforme o art. 944 do Código Civil, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

4.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC é aplicável às ações de declaração de inexistência de contrato bancário fraudulento e repetição de indébito. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do contrato e a efetiva disponibilização dos valores, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável a indenização por danos morais, observando-se o disposto no art. 944 do Código Civil."

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, arts. 373, II, 985, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27, 42, parágrafo único; CC, art. 944.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006588-36.2017.8.14.0107; 0006589-21.2017.8.14.0107; 0006608-27.2017.8.14.0107; 0006609-12.2017.8.14.0107; 0006610-94.2017.8.14.0107; 0006611-79.2017.8.14.0107; 0007431-98.2017.8.14.0107; 0007450-07.2017.8.14.0107; 0007470-95.2017.8.14.0107; 0007471-80.2017.8.14.0107; 0007490-86.2017.8.14.0107; 0007491-71.2017.8.14.0107; 0007430-16.2017.8.14.0107; 0007493-41.2017.8.14.0107; 0007494-26.2017.8.14.0107; 0007495-11.2017.8.14.0107; 0007496-93.2017.8.14.0107; 0007497-78.2017.8.14.0107; 0007498-63.2017.8.14.0107; 0007499-48.2017.8.14.0107; 0007500-33.2017.8.14.0107; 0007501-18.2017.8.14.0107; 0007502-03.2017.8.14.0107; 0007503-85.2017.8.14.0107; 0007504-70.2017.8.14.0107; 0007505-55.2017.8.14.0107; 0007506-40.2017.8.14.0107; 0007507-25.2017.8.14.0107; 0007508-10.2017.8.14.0107; 0007509-92.2017.8.14.0107; 0007510-77.2017.8.14.0107; 0007511-62.2017.8.14.0107; 0007512-47.2017.8.14.0107; 0007513-32.2017.8.14.0107; 0007514-17.2017.8.14.0107; 0007530-68.2017.8.14.0107; 0007531-53.2017.8.14.0107; 0007532-38.2017.8.14.0107; 0007533-23.2017.8.14.0107; 0007534-08.2017.8.14.0107; 0007535-90.2017.8.14.0107; 0007536-75.2017.8.14.0107; 0007537-60.2017.8.14.0107; 0007538-45.2017.8.14.0107; 0007539-30.2017.8.14.0107; 0007540-15.2017.8.14.0107 e 0007550-59.2017.8.14.010.

AGRAVANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(id. 18271515) interposto pelo
BANCO BONSUCESSO S.A.
em face da decisão monocrática (id. 18649402), lavrada nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, reformando a sentença combatida:

1. PRONUNCIAR a prescrição da pretensão dos contratos que o último desconto, tenha ocorrido nos 5 anos anteriores a propositura da ação, a saber: 30/06/2012.

2. CONDENAR as RÉS/APELANTES BANCO BONSUCESSO, BANCO BMG, BANCO DAYCOVAL e BANCO BRADESCO ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada instituição financeira e não por cada contrato de empréstimo - em favor da parte autora, acrescidos de correção monetária pela Taxa Selic, a contar desta decisão. Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

3. Reconhecer devida a repetição de indébito, devendo ser observado que os descontos ocorridos até 30/03/2021 ocorram de forma simples e após, de forma dobrada.

4. Restituição dos valores que devem ser acrescidas de correção monetária pela Taxa Selic, a partir do efetivo prejuízo, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 398, do CC e a Súmula n. 54 do STJ.

No mais, permanece a improcedência do Banco Cetelem, por não ter havido a interposição de recurso pela parte autora.

Tendo em vista o parcial provimento dos recursos das instituições financeiras, deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). Assim, mantenho os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento), tal qual já determinado na r. sentença de 1º grau, com base no art. 85, §2º, do CPC. ”

Breve retrospecto processual.

Narram os autos que a parte autora é beneficiada por PENSÃO POR MORTE DE TRABALHADOR RURAL (Benefício n. 0998750174) e Aposentadoria por Idade (Benefício n. 1630282830 - Num. 2636611 - Pág. 21), que foi suspendida com descontos de valores não contratados.

Ao final, requereu a nulidade do contrato, a restituição em dobro e a condenação do Banco pelo dano moral amargado.

Em seguida, ajuizou as Ações n. 0006588-36.2017.8.14.0107; 0006589-21.2017.8.14.0107; 0006608-27.2017.8.14.0107; 0006609-12.2017.8.14.0107; 0006610-94.2017.8.14.0107; 0006611-79.2017.8.14.0107; 0007431-98.2017.8.14.0107; 0007450-07.2017.8.14.0107; 0007470-95.2017.8.14.0107; 0007471-80.2017.8.14.0107; 0007490-86.2017.8.14.0107; 0007491-71.2017.8.14.0107; 0007430-16.2017.8.14.0107; 0007493-41.2017.8.14.0107; 0007494-26.2017.8.14.0107; 0007495-11.2017.8.14.0107; 0007496-93.2017.8.14.0107; 0007497-78.2017.8.14.0107; 0007498-63.2017.8.14.0107; 0007499-48.2017.8.14.0107; 0007500-33.2017.8.14.0107; 0007501-18.2017.8.14.0107; 0007502-03.2017.8.14.0107; 0007503-85.2017.8.14.0107; 0007504-70.2017.8.14.0107; 0007505-55.2017.8.14.0107; 0007506-40.2017.8.14.0107; 0007507-25.2017.8.14.0107; 0007508-10.2017.8.14.0107; 0007509-92.2017.8.14.0107; 0007510-77.2017.8.14.0107; 0007511-62.2017.8.14.0107; 0007512-47.2017.8.14.0107; 0007513-32.2017.8.14.0107; 0007514-17.2017.8.14.0107; 0007530-68.2017.8.14.0107; 0007531-53.2017.8.14.0107; 0007532-38.2017.8.14.0107; 0007533-23.2017.8.14.0107; 0007534-08.2017.8.14.0107; 0007535-90.2017.8.14.0107; 0007536-75.2017.8.14.0107; 0007537-60.2017.8.14.0107; 0007538-45.2017.8.14.0107; 0007539-30.2017.8.14.0107; 0007540-15.2017.8.14.0107 e 0007550-59.2017.8.14.010 perante a VARA ÚNICA DE DOM ELISEU.

Em despacho inaugural, o Juízo a quo deferiu a justiça gratuita, reconheceu conexas as demandas e mandou reunir as demandas.

Contestações apresentadas às seguintes folhas:

BANCO BONSUCESSO (fls. 2002/2020 – Id. 2636619, página 58/ 2636620, página 5), requerendo preliminarmente a carência da ação ante a falta de interesse de agir da autora, e a prejudicial de mérito de prescrição ante o decurso do prazo trienal elencada pelo Código Civil. E no mérito, em síntese, defende pela legalidade dos contratos combatidos e o consequente indeferimento do pleito exordial, bem como a compensação de eventuais valores depositados/disponibilizados na conta da parte autora. Anexou documentos (Id. 2636620, página 6/27).

BANCO DAYCOVAL (fls. 2021/2040 – Id. 2636621, página 1/25), requerendo preliminarmente a carência da ação ante a falta de interesse de agir da autora, e no mérito, em síntese, defende pela legalidade dos contratos combatidos e o consequente indeferimento do pleito exordial, bem como a compensação de eventuais valores depositados/disponibilizados na conta da parte autora. Anexou documentos (Id. 2636621, página 25/41).

BANCO BRADESCO (fls. 2045/2062 - Id. 2636623, página 1/11), alega, em apertada síntese, pela legalidade dos contratos combatidos e o consequente indeferimento do pleito exordial. Anexou documentos (Id. 2636623, página 12/20).

BANCO BMG (fls. 2064/2107 - Id. 2636624, página 1/22), alegando, em apertada síntese, pela legalidade dos contratos combatidos e o consequente indeferimento do pleito exordial. Anexou documentos (Id. 2636624, página 23/56 e 2636625).

BANCO CETELEM (fls. 2125/2137 - Id. 2636628, página 1/10), requerendo preliminarmente a ocorrência de decadência trazida pelo art. 26 do CDC, e impugnação ao deferimento ao pedido de justiça gratuita, e no mérito, em síntese, defende pela legalidade dos contratos combatidos e o consequente indeferimento do pleito exordial. Anexou documentos (Id. 2636628, página 11/26).

Intimada para apresentar réplica das contestações, a requerente se manifestou às fls. 2138/2162 (Id. 2636629).

Devidamente intimadas sobre o interesse de produção de provas em juízo, os Bancos se manifestaram da seguinte forma:

O Banco BMG S/A e o Banco Bradesco S/A pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 2636631 e 2636634).

O Banco Bom Sucesso S/A e requereu a expedição do Ofício ao Banco Bradesco para confirmar a compensação dos valores do empréstimo (Id. 2636632).

O Banco Daycoval requereu a realização de perícia grafotécnica e a expedição do Ofício ao Banco Bradesco para confirmar a compensação dos valores do empréstimo (id. 2636633).

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

“
Inicialmente, analiso as preliminares suscitadas pelas requerida, uma vez que desaguam no m mesmo argumento, no tocante a carência da ação ante a falta de interesse de agir. No caso dos autos os Requeridos Banco Bonsucesso e Banco Daycoval pugnam pelo deferimento da referida preliminar, haja vista a inexistência de pretensão resistida, uma vez que os requeridos não terem sidos procurados pela Autora para resolução do litigio inerente aos autos. De mais a mais, mesmo que se entenda pela ausência de pretensão resistida esta não determina a improcedência da ação em tela, porque presente o interesse processual do autor, ainda que ausente solicitação administrativa idônea. Portanto, indefiro a presente preliminar suscitada.

Quanto as preliminares de prescrição e decadência, suscitadas pelos requeridos Banco Bonsucesso e Banco Cetelem, respectivamente, entendo inaplicáveis no presente caso.

A lide em tela tem como objeto a legalidade e validade de contratos de empréstimos consignados e descontos não autorizados em proventos de aposentadoria. Assim, é cediço que tal ato configura típico fato de serviço, e que o pedido da ação se tratando de reparação por danos morais e matérias, não há que se falar em decadência, mas sim em prescrição. Portanto, incabível o reconhecimento de decadência.

Com relação à ocorrência de prescrição, entendo, como exposto alhures que o presente caso se adequa a ato típico fato de serviço, e que o pedido da ação se trata de reparação por danos morais e matérias ante esta relação, se amoldando a relação consumerista. Portanto, aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal trazido pelo art. 27, do CDC. Tal entendimento esta pautado em julgamento recente do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1666594 MS 2017/0092811-0, publicado no DJ em 14/02/2018.

Neste viés, estando cediço de que o prazo é o de 05 (cinco) anos, passa-se a discussão de qual seria o marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Para tanto, entendo que este deve ser o do conhecimento do dano pelo consumidor/vítima. Pois bem, a única prova dos autos que enseja que a autora tomou conhecimento dos respectivos atos ilícitos praticados pelos requeridos são os extratos do INSS, entendo, portanto, que o termo “a quo” da contagem do prazo prescricional a ser adotado deve ser o momento do desconto da última parcela dos referidos contratos.

Ademais, nenhuma das partes requeridas, as quais estavam incumbidas do ônus da prova, logrou comprovar outro termo inicial de ciência da requerente quanto aos descontos em seu benefício. Portanto, julgo improcedente a preliminar de prescrição, uma vez que não exaurido o prazo quinquenal trazido pelo art. 27 do CDC.

Passo ao julgamento do mérito.

Inicialmente, registra-se ser cabível no presente caso o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de produção probatória.

Passa-se ao mérito.

Contestações: Banco Bonsucesso – fls. 2002/2020 e Banco Daycoval - fls. 2021/2040

De início, cumpre registrar que a despeito de ter sido apresentada cópias dos supostos contratos pelas Requeridas, verifico que pode ser identificado que, entre os documentos anexados as contestações de fls. 2002/2020 e fls. 2021/2040, constam a cópia de uma carteira de identidade em nome da Requerente.

Analisando detidamente os documentos juntados pelo banco, verifico claramente que a foto constante no documento de identidade juntado é completamente diferente da foto constante no documento de identidade da Autora, conforme pode ser comparado com o documento anexado a exordial.

Ademais, ainda em análise ao documento de identidade juntado pelos contestantes Banco Bonsucesso e Banco Daycoval, verifico que a idade da pessoa ali constante é de 31 anos, porém a foto é claramente de uma pessoa com idade bem superior, e, portanto, ao que tudo indica, trata-se de uma falsificação grosseira de documento com o fim de realizar as contratações indevidas de empréstimos em nome a Autora.

Destaco ainda que em 2014, a Autora tirou uma segunda via de seu RG (anexo a inicial), sendo que os contratos realizados pelos bancos Banco Bonsucesso e Daycoval são anteriores a essa data (2009, 2011, 2012, 2014) com uma fotografia, conforme mencionado, completamente diferente da Requerente e de uma pessoa visivelmente com idade bem superior, o que deixa claro os indícios de falsificação grosseira do documento de identificação que lastreou os contratos aduzidos como jamais firmados pela Autora.

Além disso, o único documento apresentado é a cópia de uma identidade em que visivelmente consta uma foto que não é a da autora, não havendo comprovante de residência ou qualquer outro documento, que se presumem inerentes a uma contratação de serviço.

Ademais, com relação aos contratos acostados pela requerida Banco Bonsucesso, tem-se que as assinaturas constantes das fls. 2004/2005-v, diferem totalmente da assinatura constante do documento de identidade apresentado pela Autora em sua peça inaugural.

Por fim, as instituições financeiras Banco Bonsucesso e Daycoval também não comprovaram ter disponibilizado a verba dos supostos empréstimos à Requerente, já que não há comprovante de transferências bancárias em favor da parte autora.

Contestações: Banco BMG
– fls. 2064/2107 e fls. 2114/2122

Em relação aos contratos realizados em nome da autora pelo BANCO BMG, verifico que assiste razão a requerida no tocante ao equívoco da autora quanto ao numerário de contratos alegados em suas exordiais. Extrai-se que, de fato, tratam-se de dois contratos existentes, provenientes de Cartão de Crédito com reserva de margem consignável (nº 5259090289792116 e nº 5259221305600115), e que aquilo que a autora alega como contratos de empréstimo são, na verdade, os números de identificação dos descontos destinados ao adimplemento do calor mínimo dos referidos cartões.

No entanto, quanto a validade dos contratos tem-se que, entre os documentos anexados a contestação de fls. 2064/2107 e fls. 2114/2122, consta a cópia de uma carteira de identidade em nome da Requerente, sendo este documento o mesmo juntado pelos bancos Bonsucesso e Daycoval, o qual já foi alhures rechaçado em virtude de ser uma evidente falsificação grosseira em que a foto da pessoa ali constante é completamente diferente da Requerente.

Vislumbra-se pela exordial, que em 2014 a Autora tirou uma segunda via de seu RG, sendo que os contratos realizados indevidamente pelo Banco BMG são posteriores a essa data, o que é mais uma prova de que foram contratados indevidamente, pois, caso tivessem sido realizados pela Requerente, o documento de identificação que acompanham os supostos contratos seria a 2ª via atualizada apresentada em audiência e que acompanhou a inicial.

Ademais, conforme exposto, o documento de identidade juntado pelo Banco BMG, verifico que a idade da pessoa ali constante é de 31 anos, porém a foto é claramente de uma pessoa com idade bem superior, e, portanto, ao que tudo indica, trata-se de uma falsificação de documento grosseira com o fim de realizar as contratações indevidas de empréstimos em nome a Autora.

Além disso, igualmente ocorreu com as instituições Banco Bonsucesso e Daycoval, o único documento apresentado pelo Banco BMG é a cópia de uma identidade em que visivelmente consta uma foto que não é a da autora, não havendo comprovante de residência ou qualquer outro documento.

Por fim, o Banco BMG também não comprovou em quaisquer das contestações ter disponibilizado a verba dos supostos empréstimos à Requerente, já que não há comprovante de transferências bancárias em favor da parte autora.

Contestação: Banco Bradesco
fls. 2045/2062

Em análise aos contratos de empréstimo realizados pela instituição financeira Bradesco S.A., verifico que, quando da apresentação da contestação de fls. 2045/2062, não foi apresentado cópia dos contratos pelo Requerido Banco Bradesco S/A, tão pouco comprovante de transferência dos valores supostamente contratados pela Requerente a título de empréstimos consignados, tendo apenas ventilado teses de legalidade e validade dos contratos combatidos pela autora.

Como não houve a apresentação de contrato válido por parte da reclamada e sequer comprovou que a reclamante foi beneficiada pelos supostos empréstimos originários, presumo que tal requisito legal não foi atendido para a autorização dos descontos no benefício previdenciário da autora, logo sendo ilegais seus descontos em folha.

Contestação: Banco CETELEM
- fls. 2125/2137

Em relação ao contrato firmado pelo Banco Cetelem, verifico que se encontra acostado aos autos o contrato firmado pela parte, acompanhado pelo documento de identidade (o mesmo juntado à inicial).

Com efeito, estou convencido de que a parte reclamante de fato, celebrou o contrato com o Banco Cetelem, tendo referida instituição cumprido a sua prestação na obrigação e fazendo jus ao recebimento da contraprestação que se efetiva pelos descontos mensais, constituindo-se em um exercício regular de um direito derivado do contrato em evidência.

Da Fundamentação Jurídica Geral

No presente caso, invoco as regras da experiência comum, por aplicação do art. 375, do CPC, para, a partir das provas anexadas, concluir pela invalidade dos contratos realizados pelas Requeridas Banco Bonsucesso, Banco Daycoval, Banco BMG e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos), bem como pela validade do contrato firmado pelo Banco Cetelem.

Em relação aos contratos inválidos, a hipótese dos autos demonstra a incidência repetida de contratos realizados por instituições financeiras desprovidos do zelo inerente no ato das negociações quanto à certificação de que de fato quem está contratando é o titular do benefício previdenciário, especialmente em relação aos documentos apresentados.

Assim, a negligência das Requeridas Banco Bonsucesso, Banco Daycoval, Banco BMG e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos) quanto aos cuidados inerentes ao oferecimento dos serviços, ao realizarem empréstimos bancários no benefício previdenciário para pessoas que não são os titulares do benefício, comprova a falha na prestação do serviço, cuja conduta vem gerando enorme desgaste material e psicológico na Autora, que teve debitado de seu benefício valores referentes a dívidas que não contraiu.

Destaca-se que a instituições financeiras, in casu, têm responsabilidade objetiva para com as prestações dos seus serviços que dispõe no mercado de consumo, independentemente de culpa, encontrando esse entendimento guarida no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 14.

Com efeito, tratando-se de nítida relação consumerista, competiria às instituições financeiras reclamadas a apresentação de arcabouço probatório capaz de negar as asserções apresentadas pela autora, situação que não ocorreu no caso presente.

No caso dos autos, está evidente a fraude na contratação dos empréstimos com as Requeridas Banco Bonsucesso, Banco Daycoval, Banco BMG e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos). Como se sabe, para que as reclamadas façam descontos consignados na folha de pagamento do segurado junto ao INSS, faz-se necessário segundo o artigo 6º da Lei 10.820/2003, a apresentação dos correspondentes contratos na forma da lei, sendo que tenho entendimento de que a prova da relação jurídica de direito material, para se tornar perfeita e acabada, deve demonstrar de forma inequívoca que o reclamante foi beneficiado com o recebimento do suposto empréstimo, o que não restou comprovado nos referidos casos.

Relevante mencionar que situações tais quais as retratadas no caso em questão são corriqueiras, o que denota falha das instituições bancárias na prestação de um serviço de qualidade e seguro, de modo a prevenir eventuais danos patrimoniais aos consumidores. Destarte, é comum a verificação de fraudes na constituição de tais relações contratuais onde muitas vezes a instituição bancária não toma a precaução necessária quanto à conferência da assinatura e documentos do contratante.

Verifico que houve o desrespeito à regra básica de segurança e boa-fé nos negócios realizados pelas Requeridas Banco Bonsucesso, Banco Daycoval, Banco BMG e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos), especialmente pela não conferência da titularidade daquele que se apresentou como titular do benefício previdenciário.

Nessa linha, entendo que cabe às instituições financeiras arcarem com a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços, cabendo ação de regresso contra quem entender de direito, se assim sentir-se prejudica, nos termos do CDC que depois de considerar “direito básico do consumidor” a “efetiva reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (art. 6º, inc. VI), na Seção que dedica à “Responsabilidade por Vício do Serviço”, determina:

Art. 6º (...). VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

Com a realização dos negócios jurídicos em nome da Autora, houve uma sensível alteração da situação patrimonial da reclamante comprometendo parte de seus proventos com débitos não comprovados, não contraídos e onerosamente excessivos.

Para evitar uma situação humilhante por parte da reclamante é que o Poder Judiciário intervém procurando amenizar os efeitos dos contratos, onde no exercício do seu mister, interpretará a vontade das partes segundo a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Dessa forma, o artigo 421 do Código Civil, preconiza a liberdade contratual nos limites da função social do contrato e na obrigação segundo o artigo 422 do referido diploma legal, na observância dos princípios da boa-fé e probidade.

A prática das Reclamadas Banco Bonsucesso, Banco Daycoval, Banco BMG e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos), certamente, gerou imenso desconforto para a Reclamante que vem sozinha e com parcos recursos financeiros pleitear pelos seus direitos que estão sendo violados.

Se tinha os bancos Bonsucesso, Daycoval, BMG e Bradesco (Bradesco Financiamentos as obrigações das quais não desincumbiram, como fundamentei, e se de tudo o reclamante teve prejuízo, por certo que houve dano na esfera extrapatrimonial (dano moral), eis que não se pode pretender que alguém fique tranquilo ao se ver desprovido mensalmente de parte considerável de seus proventos.

São as instituições financeiras Banco Bonsucesso, Banco Daycoval, Banco BMG e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos) também devedores de dano moral, cujo quantum fixo em xxx reais por cada contrato indevido realizado, considerando que tal valor vem a ser até ínfimo para os bancos réus, porém vultoso para a parte Autora.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, entendo que se a instituição financeira, antes de abrir crédito ao consumidor, tem como praxe consultar todos os cadastros restritivos, a fim de resguardar-se dos prejuízos de eventual inadimplência, deve, para evitar danos ao segurado, tomar igual ou maior cautela em relação à confirmação da veracidade e autenticidade dos dados e documentos que recebe, sendo incabível a alegação de engano justificável para evitar o pagamento em dobro do cobrado indevidamente.

Assim, entendo cabível a devolução do valor descontado a título de parcelas dos supostos empréstimos na forma dobrada, como postulada pelo reclamante, uma vez que na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, o reclamante efetuou o pagamento de cobranças indevidas, já que os contratos efetivados pelos Banco Bonsucesso, Banco Daycoval e Banco BMG foram reconhecidos como fraudulentos e os empréstimos efetuados pelos banco Bradesco (Bradesco financiamentos) nem contrato foi apresentado, devendo ser restituídas em dobro todas as parcelas indevidamente descontadas pelas referidas instituições.

Já em relação à Requerida Banco Cetelem, verifico que esta, com efeito, apresentou contrato válido em sede de contestação, referente ao empréstimo/contrato questionado nos autos, bem como havendo nos autos comprovação de que o dinheiro referente aos empréstimos foi depositado na conta corrente da parte autora. Portanto, não há alternativa a não ser o reconhecimento da improcedência do pedido com relação a esta requerida.

A transferência do objeto do empréstimo foi comprovada à fls. 2131/2134-v, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar que não teria recebido tais verbas, juntado o extrato integral de sua conta bancária.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE
os pedidos deduzidos pela Requerente Francisca das Chagas Rodrigues, em face dos Requeridos Banco Bonsucesso, Banco Daycoval e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos), para fim de declarar a nulidade dos contratos questionados nas iniciais, com base nos quais foram feitos os descontos indevidos nos proventos da Autora.

Por conseguinte,
CONDENO
as reclamadas Banco Bonsucesso, Banco Daycoval e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos) ao pagamento de DANOS MATERIAIS,
devendo restituir em dobro
a Reclamante todas as parcelas de suas respectivas responsabilidades descontadas indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC, devendo o valor total ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC desde a efetivo prejuízo (data de cada desconto), conforme Súmula 43 do STJ, e juros de 1% (um por cento) ao mês com capitalização anual desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Outrossim,
CONDENO
as Reclamadas Banco Bonsucesso ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), Banco Daycoval ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos) ao pagamento no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em favor da Reclamante, montante referente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos empréstimos indevidamente realizados de suas respectivas responsabilidade (contratos elencados a seguir) a título de DANO MORAL, corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da Sentença, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto).

CONDENO
ainda as Reclamadas Banco Bonsucesso, Banco Daycoval e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos) a cessarem definitivamente qualquer desconto nas contas da Reclamante (Benefícios nº 0998750174 e nº 1630252830) relativos aos empréstimos provenientes do
Banco Bonsucesso
(nº 39826971, nº58545214, nº 69104885),
Banco Daycoval
(nº 50-1784399/11), e
Banco Bradesco e Bradesco Financiamento Bradesco
(nº 301422923 / nº 238608411 / nº 580991385 / nº 580991547 / nº 580992713 / nº 747434530 / nº 808224844 / nº 747434204 / nº 793757835 / nº 806037143 / nº 794072399 / nº 804152244 / nº 747433909 / nº 806575068 / nº 747433909ERR1114 / Seguro de Vida descontado em folha / nº 206211662 / nº 5618571 / nº 806831731 / nº 63835454 / nº 730208796 / nº 743439864 / nº 806831767 / nº 806575363 / nº 747434107 / nº 802666672 / nº 793758726 / nº 780554680 / nº 806473379 / nº 802666512) sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada novo desconto efetuado.

Com relação ao Banco BMG,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pleito autoral, uma vez que a requerida logrou esclarecer a existência de apenas dois contratos imputados e cobrados em desfavor da Requerente, quais sejam, os contratos de nº 7941482 e nº 11380448, referentes aos cartões nº 5259 0902 8979 2116 e nº 5259 2213 0560 0115, tendo, no entanto, não comprovando a validade e a legalidade dos referidos contratos, tampouco o recebimento do crédito pela autora. Assim
CONDENO
o requerido BANCO BMG ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada um dos dois empréstimos indevidamente realizados, totalizando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de DANO MORAL, corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da Sentença, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto). Bem como,
CONDENO
o BANCO BMG ao pagamento de DANOS MATERIAIS, devendo restituir em dobro a Reclamante todas as parcelas descontadas indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC, devendo o valor total ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC desde a efetivo prejuízo (data de cada desconto), conforme Súmula 43 do STJ, e juros de 1% (um por cento) ao mês com capitalização anual desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Por fim, declaro a nulidade dos referidos contratos, com base nos quais foram feitos os descontos indevidos nos proventos da Autora

CONDENO
as Reclamadas Banco Bonsucesso, Banco Daycoval, Banco BMG e Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos) ao pagamento das custas processuais em solidariedade, e CONDENO ainda as mesmas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor total condenatório devido a título de dano material e moral por cada empréstimo indevido realizado.

Já em relação a
Requerida Banco Cetelem
,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito da parte reclamante, uma vez que o Banco Réu provou fatos modificativos do direito da autora, desincumbindo-se do seu ônus probandi, na forma no art. 333, II, do CPC.

P.I.R.C.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos pendentes, arquivem-se os autos.

Dom Eliseu/PA, 25 de abril de 2018.

Thiago Cendes Escórcio

Juiz de Direito”

Irresignado, o Banco Bonsucesso S.A interpôs recurso de Apelação, alegando, em resumo, a ocorrência da prescrição trienal, a validade dos contratos celebrados, a inexistência de dano moral indenizável e a impropriedade da repetição do indébito, além da compensação de eventuais valores depositados/disponibilizados na conta da parte autora. Ao final, pleiteou o provimento do recurso e a reforma da sentença. (Id. 2636638).

Igualmente insatisfeito, o Banco BMG S.A. apresentou recurso de Apelação, argumentando, em síntese, o exercício regular do direito, a regularidade dos contratos firmados, a ausência de provas dos danos e, consequentemente, a inexistência de danos indenizáveis, além de afirmar a falta de elementos nos autos que justifiquem a restituição em dobro. Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença. (Id. 2636639).

O Banco Daycoval S.A., também discordante, interpôs recurso de Apelação, alegando, em resumo, que qualquer fraude foi exclusiva culpa da consumidora ou de terceiros, argumentando contra a repetição do indébito e negando a existência de danos morais indenizáveis, além da compensação de eventuais valores depositados/disponibilizados na conta da parte autora. Ao final, pleiteou o provimento do recurso e a reforma da sentença. (Id. 2636645).

Inconformado, o Banco Bradesco S.A., interpôs recurso de Apelação, sustentando, em síntese, o exercício regular do direito, que o ônus da prova não deveria ter sido invertido, visto falta de elementos autorizadores da inversão, a inadequação da pretensão de repetição do indébito, a inexistência de danos morais e a vedação do enriquecimento sem causa da Apelada pelo ordenamento jurídico. Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença. (Id. 2636646).

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 2636655, 2636656, 2636657 e 2636658.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pela REJEIÇÃO da preliminar de prescrição e no mérito deixou de se pronunciar, observando a Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP c/c os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTIPLAS DEMANDAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO E REVISÃO DOS CONTRATOS COM ÚLTIMO DESCONTO NOS 5 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NÃO POR CADA CONTRATO DE EMPRÉSTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO/ABATIMENTO DE VALORES SUPOSTAMENTE DISPONIBILIZADOS À AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS UNILATERAIS E/OU PRINTS DE TELA DE SISTEMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUIVOCA DO RECEBIMENTO DE VALORES. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

O BANCO DAYCOVAL S.A. opôs EMBARGAOS DE DECLARAÇÃO (id. 19292474). Em suas razões recursais, a parte embargante sustém a existência de omissão quanto à necessária compensação dos valores supostamente disponibilizados na conta da parte autora. Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas por BANCO BMG S/A no id. 19409570.

Contrarrazões apresentadas por FRANCISA DAS CHAGAS RODRIGUES no id. 19444725.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. Embargos de Declaração rejeitados.

Inconformado o
BANCO BONSUCESSO S.A.
interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 20622903, alega:

1.

Confronto com o IRDR nº 053983/2016:

o

A decisão monocrática do relator estaria em contradição com a primeira e a terceira teses estabelecidas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 053983/2016, decidido pelo TJ/MA. A primeira tese estabelece que é ônus da instituição financeira comprovar a contratação de empréstimo consignado, mediante a apresentação do contrato ou de documento equivalente. A agravante sustenta que tal comprovação foi realizada, afastando assim a necessidade de repetição do indébito em dobro, conforme determina a terceira tese, que condiciona essa repetição à ausência de comprovação válida do contrato.

2.

Inexistência de Dano Moral:

o

Argumenta que as cobranças realizadas foram lícitas e que não houve comprovação de vantagem exagerada ou de qualquer ato ilícito que pudesse justificar a condenação em danos morais. Defende que a parte agravada não conseguiu provar o alegado dano moral, limitando-se a alegações emotivas sem suporte fático ou lógico.

3.

Violação ao Art. 944 do Código Civil e Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade:

o

Contesta o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, argumentando que o montante é desproporcional, não levando em consideração as peculiaridades do caso concreto. Alega que tal arbitramento contraria o art. 944 do Código Civil e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo resultar em enriquecimento indevido.

Ao final, requer seja dado provimento ao seu recurso de apelação.

No Id. 21022124, FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES e o BANCO DAYCOVAL SA comunicaram que celebraram acordo e pedem a sua homologação.

FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES
apresenta contrarrazões no Id. 21332760 sustentando que:

1.

Ausência de Provas por Parte do Agravante:

o

Em primeiro grau, o Banco BMG não apresentou documentos capazes de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, fato que levou a relatora a manter a condenação em favor da agravada. A decisão monocrática foi fundamentada nas provas produzidas durante a instrução processual e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo, portanto, correta e não merecendo reforma.

2.

Inexistência de Contratação ou Recebimento de Valores:

o

A agravada jamais contratou ou recebeu o valor do empréstimo que foi indevidamente atribuído a ela pelo Banco BMG, sendo descontadas parcelas de seu benefício previdenciário sem qualquer justificativa válida. A decisão do primeiro grau reconheceu a existência de fraude, especialmente considerando que os contratos apresentados pelo Banco são posteriores à emissão de uma segunda via do RG da agravada, além de que a foto no documento de identidade juntado pelo Banco não corresponde à idade da agravada, evidenciando a falsificação.

3.

Inversão do Ônus da Prova e Falta de Documentos Comprobatórios:

o

O Banco agravante não conseguiu provar a regularidade da contratação, não apresentou comprovantes de pagamento do empréstimo, e tampouco evidenciou a disponibilização dos valores ao mutuário, requisitos necessários para validar o negócio jurídico. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará, conforme citada nas contrarrazões, exige a apresentação do comprovante de pagamento como condição essencial para demonstrar a legitimidade do contrato.

Ao final, requer a improcedência do agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada. Em caso de unanimidade na decisão pelo improvimento do agravo, a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, por caráter protelatório, condicionando a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.

O BANCO DAYCOVAL S/A informa o cancelamento do contrato.

Em 09/08/2024, o BANCO DAYCOVAL S/A comunica o pagamento do ajuste e pede a extinção do feito, com base no art. 924, inciso II, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Primeiramente, consigno a inaplicabilidade do IRDR nº 053983/2016 do TJMA, devido a norma do art. 985, inciso I, do CPC limitar a vinculação do precedente ao respectivo Estado, vejamos:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

Desta forma, resta inaplicável ao caso em comento.

BANCO BOM SUCESSO

Preliminarmente ao exame do pedido, é de importante se descrever objeto das ações que estão sendo examinadas, que passo a apresentar constante tabela a seguir:

Número do Processo

Réu

Natureza

0006588-36.2017.8.14.0107

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO SA

Empréstimo Consignado

0006611-79.2017.8.14.0107

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO SA

Empréstimo Consignado

0007534-08.2017.8.14.0107

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO SA

Empréstimo Consignado

Nas referidas ações se questionam os seguintes contratos:

NÚMERO DO CONTRATO

39826971

DATA DO CONTRATO

09/09/2009

VALOR DO CONTRATO

1183,75

NÚMERO DE PARCELAS

60

VALOR DA PARCELA

40,09

DATA INICIAL

08/11/2009

DATA FINAL

08/10/2014

NÚMERO DO CONTRATO

5854214

DATA DO CONTRATO

23/01/2012

VALOR DO CONTRATO

21/12/1901

NÚMERO DE PARCELAS

60

VALOR DA PARCELA

23

DATA INICIAL

08/03/2012

DATA FINAL

08/02/2017

NÚMERO DO CONTRATO

69104885

DATA DO CONTRATO

24/02/2014

VALOR DO CONTRATO

1.722,81

NÚMERO DE PARCELAS

60

VALOR DA PARCELA

53

DATA INICIAL

08/04/2014

DATA FINAL

08/03/2019

Num. 2636619 - Pág. 58/59

Adianto que a insurgência recursal constante no apelo do Réu merece ser acolhida em parte, pois o feito encontra-se
PRESCRITO
.

No caso, a autora/apelante alega a irregularidade na realização de descontos em seu benefício previdenciário efetuados pelo recorrido, derivada de contratos de empréstimo consignados não solicitados.

Entretanto, tratando-se de relação jurídica em que se discute fraude bancário, inclusive com pedido de declaração de inexistência de Contrato, como na espécie, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da aplicação do prazo quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu o último desconto.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO ANTE A INCIDÊNCIA DOS ÓBICES SUMULARES. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Precedente: AgRg no Ag 1.276.510/SP, Rel. Ministro PAULO FURTADO (Desembargador Convocado do TJ/BA), DJe 30/6/2010.

5. Em virtude de anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do referido Código, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp 1367313/MS, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 28/05/2019).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Como mencionado acima, a última parcela dos empréstimos questionados são 08/10/2014, 08/02/2017 e 08/03/2019, a demanda foi proposta em 30/06/2017, dentro do prazo prescricional, mas as parcelas anteriores a 30/06/2012 não podem ser mais discutidos, por ter havido a perda da pretensão.

MÉRITO

A controvérsia recursal se restringe quanto a contratação ou não do serviço e a responsabilidade civil decorrente da suposta fraude na contratação do empréstimo.

A ação originária reporta que a consumidora apelada é segurada do INSS, na condição de pensionista e aposentada e que foi surpreendido com descontos de empréstimo em seu benefício sem a sua autorização, conforme Consulta de Empréstimo Consignado (Aposentaria – Id. 2636611, página 43 e da Pensão Rural – Id. 2636588, página 12/13).

A ré trouxe como provas da validade do negócio jurídico os Contratos juntados no Id. Num. 2636638 - Pág. 26/Num. 2636638 - Pág. 33 (Banco Bonsucesso).

Do contrário, a parte autora insiste não ter realizado a contratação, impugna os documentos apresentados pelo banco requerido.

A Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

O juízo de piso reconheceu a hipossuficiência da autora/apelante e inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).
ID. 14673679

Portanto, cabia ao banco ora apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado pela parte apelada (CPC/15, art. 373, II).

Na hipótese, o ônus da prova da veracidade da assinatura aposta no contrato é do banco/apelado, consoante disposição do art. 6º, VIII, do CDC,
o que no caso não ocorreu
.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que
"A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Ocorre que, o Bom Sucesso S/A
NÃO requereu a realização de perícia
, a fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta nos contratos
NÃO logrando êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC
.

Por estas razões, entendo que não há como provar que a contratação foi feita pela autora/apelada. Evidencia-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

DO DEVER DE INDENIZAR

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DANO MORAL

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular. 2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015). (grifei)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13) (grifei)

QUANTUM

A sentença recorrida fixou a indenização nos seguintes termos:

“(...)

DISPOSITIVO

(...)

Outrossim,
CONDENO
as Reclamadas Banco Bonsucesso ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), Banco Daycoval ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), Banco Bradesco (Bradesco Financiamentos) ao pagamento no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em favor da Reclamante, montante referente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos empréstimos indevidamente realizados de suas respectivas responsabilidade (contratos elencados a seguir) a título de DANO MORAL, corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da Sentença, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto).

(...)

Assim
CONDENO
o requerido BANCO BMG ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada um dos dois empréstimos indevidamente realizados, totalizando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de DANO MORAL, corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da Sentença, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto).

(...)”

Nesse diapasão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, especificamente, que se discutem 3 contratos, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais é razoável e proporcional.

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Dispõe o Código Civil que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Eis, nesse sentido, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo a qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva, litteris:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Desta forma, os descontos referentes aos períodos anteriores à 30/03/2021 devem ocorrer, na forma simples, e os posteriores, na forma dobrada.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Com efeito, considerando que a indenização por danos materiais e morais são decorrentes de contratação fraudulenta (responsabilidade extracontratual), a condenação do banco apelado/embargante à devolução do valor indevidamente descontado da conta da apelante deve ser feita com correção monetária (TAXA SELIC) a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1%, ambos da data evento danoso, consoante disposto no art. 398, do CC e a Súmula n. 54 do STJ.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelada.

Cabia à instituição financeira demandada à comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte autora dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.(TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido neste tópico.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Com relação ao ajuste celebrado entre FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES e o BANCO DAYCOVAL SA,
HOMOLOGO
o acordo constante no Id. 21022124, para que surta seus efeitos legais, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Finalmente, certifique-se o trânsito em julgado da decisão monocrática do Id.

18649402 com relação aos BANCO BMG S.A. e BANCO BRADESCO S.A., ante a ausência de interposição de recurso.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024